Tribunal: TJDFT
Processo: 0750151-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO E DE PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado de agravo de instrumento manejado pelo executado e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a impedir o prosseguimento da execução e o pagamento dos requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução em razão da ação rescisória;
(ii) estabelecer se há inexigibilidade do título judicial em razão de alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013;
(iii) determinar se existem valores incontroversos que autorizem o prosseguimento parcial da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de tutela provisória deferida na ação rescisória afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, pois, conforme o art. 969 do CPC, a simples propositura da rescisória não suspende o cumprimento do título executivo judicial.
4. A tese de inexigibilidade do título não se sustenta, porque a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi afirmada pelo STF na ADI 7.391/DF, e o acórdão coletivo que originou o título já examinou e afastou a alegação de ausência de prévia dotação orçamentária.
5. A discussão relativa à aplicação da SELIC, ao Tema 864 do STF e à Resolução CNJ 303/2019 não compromete a existência ou validade da obrigação principal, permitindo a delimitação de valores incontroversos e o prosseguimento da execução.
6. A suspensão da execução não se justifica, uma vez constatada a ausência de prejudicialidade externa e a ausência de inexigibilidade do título, sem haver decisão com efeito suspensivo no agravo ou na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
2. A constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, afasta a alegação de inexigibilidade do título executivo formado com base nessa norma.
3. A existência de controvérsias relativas a critérios de atualização monetária não impede o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III e § 5o, 966, 969, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2056273, 0733681-74.2025.8.07.0000.